Tribunal: TJES
Processo: 5012665-61.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012665-61.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JEAN HENRIQUE PIRES SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012665-61.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JEAN HENRIQUE PIRES SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE ESPECIAL DO TTRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTAMENTE ATINENTE AO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O rito do habeas corpus não se presta a revolver ou reanalisar provas para fins de reforma de ato jurisdicional em seu mérito.

2. Não havendo ilegalidade flagrante, o writ não deve ser conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012665-61.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JEAN HENRIQUE PIRES SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor de JEAN HENRIQUE PIRES SILVA em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES que condenou o Paciente pela prática do crime descrito no art. 33, §2º, a da Lei 11.343/06 a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Em suas razões, a Defensoria Pública alega não haver motivos para que se negue o benefício do tráfico privilegiado e requer que seja redimensionada a pena aplicada ao Paciente e readequado o regime de cumprimento da pena.

Muito embora o STJ venha permitindo a impetração de
habeas corpus
de forma quase generalizada, o caso presente causa espanto por tamanha similitude com um pedido recursal.

A Defensoria Pública requer que, via rito do
habeas corpus,
este Tribunal analise as provas dos autos para identificar se se trata de situação fática que atrai a aplicação da causa especial de diminuição da pena - tráfico privilegiado - a fim de que (repito), pela via de liminar, reforme-se sentença condenatória com consequente modificação do regime de pena aplicado.

A situação refoge a qualquer abertura possível ao uso do rito especial previsto em
habeas corpus
.

O caso, sob minha análise, é de não conhecimento direto do writ. Apesar disso, em razão da permissividade com que se vem tratando o
habeas corpus
, fiz cumprir a determinação de receber a ação constitucional ao menos para apreciar a existência de ato flagrantemente ilegal que mereça ser debelado antes do julgamento do recurso adequado ao tratamento da questão.

Do que vi, o Paciente e seus corréus foram presos na posse de: uma porção de cocaína, um liquidificador, uma panela de alumínio, uma colher, quatro frascos de ácido bórico, dois frascos de cafeína, um pote de acetona, uma pomada de lidocaína, pinos vazios para porcionamento de cocaína e uma balança de precisão. Além disso, a polícia chegou até eles por informações obtidas de que eles estariam no quintal de uma residência realizando preparo de drogas - situação em que, de fato, foram presos.

Assim o caso se anuncia como moldável ao entendimento do STJ segundo o qual:

A apreensão de petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, três balanças de precisão, recibos de depósitos bancários, anotações características do narcotráfico, além de 450 microtubos vazios ("eppendorf"), são elementos idôneos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava a atividades criminosas. (AgRg no HC n. 801.806/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Diante das circunstâncias apresentadas, NÃO CONHEÇO do
habeas corpus
por inexistência de ilegalidade flagrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Não conheço do Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.